Tribunal: TCU
Processo: 025.756/2024-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 42024, modalidade Pregão e Uasg 926363 (Objeto: 1.1 O objeto do presente procedimento é o Credenciamento de empresa especializada naadministração, gerenciamento e fornecimento de vale alimentação, que serão fornecidosmensalmente, através de cartões magnéticos, com chip de segurança e utilização mediantesenha pessoal para os servidores do CREA/PI, para aquisição de gêneros alimentícios, emestabelecimentos comerciais credenciados (hipermercados, supermercados de porte estaduale/ou regional, além de estabelecimentos como: armazém, mercearia, minimercado, açougue,peixaria, hortifrutigranjeiros, atacarejos e comércio de laticínios e/ou frios), no estado do Piauí,Sede e principalmente nas localidades em que existam ou venham a existir inspetorias doConselho.)

Inteiro teor:
Acórdão 516/2025-TCU-Primeira Câmara ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, com fundamento no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 235 e 237, VII, do RI/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação, considerá-la improcedente, considerar prejudicada a cautelar requerida, ante a apreciação do mérito deste processo, e determinar o arquivamento dos autos, de acordo com os pareceres emitidos. 1. Processo TC- Processo 025.756/2024-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Piauí. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Rafael Prudente Carvalho Silva (288403/OAB-SP); Fernando Pedreira de Albuquerque Alcantara (1132/OAB-PI); Talita Caroline Soares Senna (5052/OAB-PI) e outros. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.